Tribunal: TJDFT
Processo: 0719289-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0719289-32.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Apelante(s): BANCO BRADESCO S.A. Apelado(os): DR COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA E DAVI BATISTA DA ROCHA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0703670-12.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação- CNH, do passaporte e cartões de crédito dos devedores. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 233388848): O exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face do executado, consistentes na suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cartões de crédito. O CPC (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. O mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Em que pese o STF ter chancelado a constitucionalidade das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, manteve-se a cargo dos juízes a ponderação com base no caso concreto (ADI 5.941). A suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. Nesse sentido: As medidas atípicas de que cuida o inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil não podem desnaturar o caráter estritamente patrimonial do processo executivo, nem para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Para que se legitime a suspensão, retenção ou apreensão da carteira de habilitação do executado, dentre outras medidas similares, é preciso que se demonstre que ele, embora possua lastro financeiro ou patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente (TJDFT, Acórdão 1299209, 07110917920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020). Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando as necessidades do caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a adoção das medidas postuladas pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois transbordam dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo, mas sem aniquilar a dignidade dos devedores. Quanto à suspensão da CNH, também é medida inadequada, porquanto há outros meios, mais eficazes, de limitação de direitos, a exemplo da restrição de circulação dos veículos . Igualmente desproporcional é a eventual apreensão de passaporte, à falta de indícios de que o devedor realize viagens internacionais, o que revela a inutilidade da medida. Este, aliás, é o entendimento do Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA COERCITIVA DO ART. 139 DO CPC. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. 01. Quanto ao pleito de apreensão da CNH da devedora, o posicionamento desta Corte de Justiça se orienta no sentido de que se cuida de medida coercitiva atípica e excepcional e que não garante o cumprimento do pagamento do débito. 02. “O bloqueio dos cartões de crédito e/ou a suspensão da CNH do Agravado somente se justificaria de forma excepcional e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em que se busca um equilíbrio entre o ato praticado e os fins a serem alcançados (pagamento do débito), situação que, no caso em exame, não alcançaria resultado útil ao processo.” 03. Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT, Acórdão n. 1208493, Publicado no DJE: 21/10/2019) Em face do exposto, não merece guarida o pedido do exequente, por expressar o único e nítido propósito punitivo, sem utilidade para fins de satisfação do crédito. Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Em suas razões recursais (ID 71860922), o agravante alega, em síntese, que, constatada a demora na execução e a ausência de bens passiveis de penhora, seria cabível a suspensão da CNH e cartões de crédito, além da apreensão do passaporte dos devedores, trazendo julgados que embasem seus fundamentos. Assim, requer seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a apreensão dos passaportes e cartões de créditos dos agravados com base na faculdade prevista no artigo 139, inciso IV. Preparo recolhido (ID 71892952). O agravado Davi Batista, apesar de devidamente intimado (ID 72895259) não apresentou contrarrazões (ID 73789797). Após diversas diligências (ID’s 72654310 e 75860488) a empresa Dr. Comércio de Peças não foi localizada. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas, com vistas à satisfação do crédito exequendo, pleiteando a agravante a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a apreensão dos passaportes e cartões de créditos dos agravados com base na faculdade prevista no artigo 139, inciso IV. Sobre o tema, em 07/04/2022, o Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou os recursos especiais n. 1955539/SP e 1955574/SP ao rito dos recursos repetitivos, deliminando a controvérsia do Tema Repetitivo 1137: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Além de afetar tais recursos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ determinou “a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. Ante o exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO FEITO, até o julgamento do Tema Repetitivo 1137 pelo STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator